Tribunal: TJBA
Processo: 8048160-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048160-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: REINALDO SANCHES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO, JOAO VITOR LACERDA BARBOSA, SAMANTHA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. TRANSTORNO GLOBAL DO NEURODESENVOLVIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo obrigação de fazer consistente em custear tratamento médico de criança portadora de Transtorno Global do Neurodesenvolvimento e Esclerose Tuberosa (CID F84.8, Q85.1, Q24, G40.8, F80.9).

2. O embargante alega omissão quanto: (a) à limitação, proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória; (b) ao prazo para cumprimento da obrigação; e (c) à existência de rede credenciada apta ao atendimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição sobre as matérias indicadas, autorizando integração via embargos de declaração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou todas as matérias ventiladas, registrando que a clínica credenciada indicada pela operadora declarou não atender as especialidades necessárias ao agravado, justificando o custeio integral via reembolso.

5. As astreintes foram expressamente reconhecidas como proporcionais e razoáveis, condicionadas ao descumprimento voluntário da obrigação.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já apreciadas, não sendo o julgador obrigado a responder a cada questionamento da parte quando já encontradas razões suficientes para decidir.

6. A utilização dos embargos com finalidade nitidamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, o que é expressamente advertido.

IV – DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8048160-31.2025.8.05.0000, em que figura como embargante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e embargado,
B. S. A.
, criança, representada por seu genitor,
R. S. B.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECE
R
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.